Tribunal: CARF
Processo: 10783.908728/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.908728/2011-36
ACÓRDÃO
3002-003.860 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINETE PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA-ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
IPI. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. OBJETO DO PROCESSO.
Reconhecido integralmente o crédito do PER objeto do pedido, é legítima a
homologação parcial da DComp correspondente quando constatada
insuficiência do crédito vinculado, não cabendo considerar outros PERs ou
créditos já exauridos ou não abrangidos pelo processo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.860 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908728/2011-36
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa em
epígrafe contra Despacho Decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Vitória (fl. 4), que deferiu integralmente o pedido de ressarcimento
formulado por meio do PER n.o 11493.79958.060109.1.1.01-4744, no valor de R$
19.523,85, relativo ao 3o trimestre de 2008, mas homologou parcialmente as
compensações declaradas na DCOMP n.o 07778.83214.100809.1.7.01-0097, em
razão de insuficiência de crédito.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a presente manifestação de
inconformidade (fl. 3), na qual, em síntese, alega que:

•
em 06/01/2009, transmitiu dois pedidos de ressarcimento de IPI,
por meio dos PER/DCOMP n.o 11493.79958.060109.1.1.01-4744 e n.o
39132.30911.060109.1.1.01-5603, e, na mesma data, apresentou declarações de
compensação
de
tributos
mediante
os
PER/DCOMP
n.o
05243.47667.060109.1.3.01-8004 e n.o 16824.44203.060109.1.3.01-4692, sendo
esta
última
posteriormente
retificada
pela
DCOMP
n.o
07778.83214.100809.1.7.01-0097, em 10/08/2009;

•
conforme relatórios do Despacho Decisório, a autoridade fiscal, ao
analisar o pedido de compensação por meio da DCOMP n.o
07778.83214.100809.1.7.01-0097,
considerou
apenas
o
PER
n.o
11493.79958.060109.1.1.01-4744, desconsiderando, sem qualquer menção, o PER
n.o 39132.30911.060109.1.1.01-5603, que conteria créditos suficientes para
liquidar integralmente o débito em discussão, embora ambos os números
constem expressamente da declaração de compensação;

•
requer, assim, que seja revisto o Despacho Decisório, com o
reconhecimento e aproveitamento do crédito constante do PER n.o
39132.30911.060109.1.1.01-5603, ou, alternativamente, que seja determinado o
ressarcimento, devidamente atualizado, do crédito nele pleiteado, para quitação
do débito objeto deste processo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.860 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908728/2011-36
3
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Minete Pedras Ornamentais Ltda.
contra o Acórdão no 14-89.384 da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada em face do Despacho Decisório que, nos estritos limites do pedido
formulado, reconheceu integralmente o direito creditório pleiteado no PER no
11493.79958.060109.1.1.01-4744, no valor de R$ 19.523,85 (3o trimestre/2008), e homologou
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 07778.83214.100809.1.7.01-0097, por
insuficiência de saldo.
A Recorrente sustenta, em síntese:

1.
Nulidade do Despacho Decisório por ausência de motivação,
alegando que a decisão não explicitou os fundamentos fáticos e jurídicos da parcial homologação,
violando o art. 37 da CF/88 e a Súmula 473 do STF.

2.
Mérito: afirma que possuía crédito suficiente, pois indicou também o
PER no 39132.30911.060109.1.1.01-5603 (4o trimestre/2008), que deveria ter sido considerado
para fins de compensação, invocando o princípio da verdade material.
A DRJ entendeu que:

•
O PER do 4o trimestre/2008 não é objeto do presente processo, pois
não foi informado na DCOMP que originou o pedido.

•
O crédito do PER 39132 já havia sido integralmente analisado e
ressarcido, inexistindo saldo remanescente.

•
Não cabe à autoridade julgadora extrapolar os limites do pedido (art.
128 do CPC aplicado subsidiariamente ao PAF).
II.1 – Preliminar de nulidade por falta de motivação
Cumpre salientar que o princípio da motivação, previsto no art. 37, caput, da
Constituição Federal e positivado no art. 50 da Lei no 9.784/1999, não exige exposição exaustiva
ou rebuscada, mas sim a indicação clara e suficiente das razões de fato e de direito que
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.860 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908728/2011-36
4
conduziram à conclusão administrativa, possibilitando ao contribuinte compreender a decisão e
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
Nesse sentido, o despacho decisório impugnado descreveu de forma expressa o
crédito reconhecido, a compensação homologada e o saldo não homologado, fazendo referência
específica à DCOMP e ao PER que lhe dá suporte. Conforme dispõem o art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e o art. 50 da Lei no 9.784/1999, a motivação do ato administrativo requer a
exposição clara dos fundamentos de fato e de direito, o que se encontra plenamente atendido no
caso concreto.
Dessa forma, não se vislumbra violação ao princípio da motivação, tampouco
afronta ao art. 50 da Lei no 9.784/1999, pois a decisão foi suficientemente fundamentada e
congruente com os limites do pedido.
II.2 – Mérito
A controvérsia restringe-se à possibilidade de considerar, para fins de compensação
na
DCOMP
no
07778.83214.100809.1.7.01-0097,
crédito
apurado
no
PER
no
39132.30911.060109.1.1.01-5603, referente ao 4o trimestre de 2008.
O art. 170 do CTN é expresso ao prever que:
“A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Por sua vez, o art. 74 da Lei no 9.430/96 determina que a compensação será
efetuada mediante entrega de declaração, na qual constarão os créditos utilizados e os
respectivos débitos compensados, constituindo ato vinculado à declaração do sujeito passivo.

•
O PER utilizado para embasar a DCOMP foi exclusivamente o
11493.79958.060109.1.1.01-4744 (3o trimestre/2008).

•
O crédito do PER no 39132 (4o trimestre/2008) foi objeto de outro
processo, já deferido e ressarcido, não havendo saldo residual.

•
A pretensão de somar créditos de períodos distintos constitui, em
verdade, novo pedido, que demanda análise própria pela unidade competente, sob pena de
julgamento ultra petita (art. 128 do CPC aplicado subsidiariamente ao PAF).
Portanto, não é possível que este colegiado, em sede recursal, reconheça crédito de
trimestre diverso não informado na declaração que fundamentou a compensação. O princípio da
verdade material não autoriza a Administração a substituir a vontade expressa do contribuinte
nem a dispensar a formalidade declaratória exigida em lei.
III – Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.860 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.908728/2011-36
5

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 123
DF CARF MF
Original